Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROMOVIDA PELA CODHAB/DF. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DILAÇÃO PROATÓRIA DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DO LITÍGIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de reconhecimento da nulidade da compra e venda de imóvel integrante do patrimônio da CODHAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estaria configurado cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova testemunhal requerida pela autora, sob o argumento de que a dilação probatória seria essencial para comprovar a posse exercida sobre o imóvel objeto do litígio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
3.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem, no processo, elementos suficientes para permitir a resolução do mérito da causa.
3.2 O julgamento antecipado do pedido não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova oral pretendida pela parte se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil
3.3. Observado, no caso concreto, que a prova testemunhal vindicada pela parte autora não teria aptidão para suplantar o acervo probatório produzido nos autos, o julgamento antecipado da lide não caracteriza qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios devidos pela apelante.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado do pedido não configura cerceamento de defesa quando há, nos autos, prova documental suficiente para viabilizar o julgamento do mérito da causa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370 e 355, I.